Tribunal: TJSP
Processo: 0005615-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com

Ementa:

Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) – Impossibilidade de análise – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC - Matéria passível de arguição em sede de defesa na fase de conhecimento – Violação à coisa julgada – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de extinção da execução reformada – Recurso provido